Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704138-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE GONZAGA DOS SANTOS IMPETRANTE: WILLIAM DIAS DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAM DIAS DUTRA, cujo objeto é a soltura do paciente PAULO HENRIQUE GONZAGA DOS SANTOS, o qual foi preso em flagrante em 24/11/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 157, § 2o, inciso II, do CP, nos autos do processo n. 0718817-38.2024.8.07.0009, que tramita na 1a Vara Criminal de Samambaia. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1328/2024-26a DP (ID 218573146 dos autos de origem) que: “Às 11h12 do dia vinte e quatro (24) de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), em Samambaia, Distrito Federal, na sede da Central de Flagrante da 26a Delegacia de Polícia, onde se achava presente REGINALDO ALVES ARAÚJO, Delegado de Polícia, respectivo o signatário, ALEXANDRE CARDOSO DO NASCIMENTO, Escrivão de Polícia, adiante assinado, compareceu o(a) condutor HEBERT TAVEIRA DE OLIVEIRA, Sargento, matrícula 023.614-4, lotado no 11° BPM, sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido(a) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: É policial militar, lotado no 11° Batalhão, Samambaia-DF, e o fato ocorreu na via pública, ADE Oeste QR 831, Samambaia-DF, por volta das 08h50min. O proprietário CELSO DE OLIVEIRA FRANCO JÚNIOR estava seguindo o rastreador de um carro roubado e ligou no 190 para acionar a polícia, indicando que o veículo estava no endereço citado. Assim, ao chegarem ao local mencionado, encontraram o suspeito Paulo Henrique Gonzaga dos Santos, que estava saindo do veículo roubado, um FIAT MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P, placa PBI9G79/DF. O suspeito estava acompanhado de uma mulher, posteriormente identificada como ANDRIELLY FERREIRA DA SILVA. Diante disso, foi feita a abordagem e a revista no veículo, porém nada de ilícito foi encontrado. No momento da prisão, o suspeito informou que pegou o carro emprestado com alguém e encontrou ANDRIELLY em uma festa. O veículo havia sido subtraído hoje, por volta das 04h da manhã, quando estava na posse de DAVID CUSTÓDIO RODRIGUES, motorista de aplicativo, que havia alugado o carro para exercer suas atividades. Segundo informou DAVID, dois elementos lhe abordaram, um deles encostou algo em sua cintura, não sendo possível identificar se era arma de fogo ou arma branca. Que foi subtraído seu carro, o celular e os documentos e somente o veículo foi recuperado. Nesta delegacia, DAVID CUSTÓDIO RODRIGUES RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA, PAULO HENRIQUE GONZAGA DOS SANTOS como sendo o autor do roubo contra sua pessoa. Que David nada informou a respeito das características do segundo autor, até então desconhecido.. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou-se a autoridade policial que fosse encerrado o presente, que segue devidamente assinado (...)”. Na Audiência de Custódia (ID n. 218862037 dos autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que a fundamentação para a manutenção da preventiva é inidônea, eis que "há sérias inconsistências na identificação do autor do delito”. Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e não há qualquer risco de prejuízo à instrução criminal. Sustenta que: “a única testemunha do suposto crime é a própria vítima” e que “fundamentar uma decisão condenatória ou até mesmo manter o mesmo preso exclusivamente no depoimento da vítima, sem outras provas que o corroborem, é frágil e juridicamente questionável”. Assim, o impetrante requer liminarmente a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a concessão da liberdade provisória. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo qualificado pelo concurso de pessoas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do exposto, e diante dessa análise inicial, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Ressalta-se inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, tratando-se de roubo contra um motorista de aplicativo, em que "um objeto" foi encostado para ameaçá-lo e subtrair o veículo. A simples alegação no sentido de que o paciente tem uma situação pessoal favorável não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento da situação fática trazida aos autos, especialmente em razão de a vítima, em audiência de instrução realizada em 06/02/2025, ter reconhecido, com absoluta certeza, o paciente como autor do delito (ID 224999981 dos autos de origem). Além disso, nos autos de origem, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados por outros elementos de prova que fundamentam a acusação e indicam a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e instrução criminal, como o Auto de Prisão em Flagrante n. 787/2024-26aDPa (ID 218572694), o Auto de Apresentação e Apreensão n. 705/2024 (ID 218573151) e o Termo de Restituição n. 356/2024 (ID 218573152). Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e em razão de se tratar de crime cometido com violência e que impôs grave ameaça à vítima, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus com pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, alegando condições pessoais favoráveis como ser primário, casado e pai de dois filhos menores, além da confissão dos crimes perante autoridade policial. A defesa argumenta que tais fatores são suficientes para responder ao processo em liberdade e que a decisão de prisão carece de fundamentação adequada. 2. Os delitos imputados ao paciente incluem roubo circunstanciado pelo emprego de arma de pressão e restrição da liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro e importunação sexual, conforme tipificado nos arts. 157, § 2o, incisos II e V; art. 159, caput; e art. 215-A do Código Penal. As circunstâncias indicam alta periculosidade e risco de reiteração delitiva. 3. A prisão preventiva é justificada pelo preenchimento dos requisitos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, considerando que as penas máximas previstas superam quatro anos. Os elementos de prova no processo, incluindo depoimentos, reconhecimento pessoal e materialidade confirmada por documentos e apreensões, fundamentam a acusação e indicam a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e instrução criminal. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade dos atos e o impacto gerado na coletividade. Os crimes foram cometidos com violência, emprego de arma de pressão e resultaram em grave ameaça às vítimas, justificando a manutenção da medida extrema. 5. As condições pessoais do paciente, embora relevantes, não superam os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade dos crimes e do risco de reiteração delitiva. As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas insuficientes e inadequadas no contexto dos fatos. 6. Em consonância com a jurisprudência sobre a matéria, a prisão preventiva se mantém necessária para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbrando, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1870872, 0718743-11.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) (Grifou-se) Ademais, ao decretar a preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias e detalhes que envolvem o caso (ID 218862037 dos autos de origem). Destaque-se que, demonstrada a materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não há que se falar em ilicitude da custódia cautelar. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Também é de se observar que audiência de continuação para, possivelmente, encerrar a instrução está designada para 27.02.2025. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator